Tribunal: TJMT
Processo: 1021301-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021301-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- NAIR CORDEIRO DA SILVA
AGRAVADO:- RAIMUNDO NONATO DE ARAUJO
Agravo de Instrumento n. 1021301-08.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Interdição, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a nomeação como curadora do demandado.
A agravante alega que convive com o agravado desde 1992, entretanto a partir de 2016 ele passou a ter lapsos de memória, esquecendo dos lugares e das pessoas.
Aduz que, conforme o laudo médico, ele apresenta um quadro evolutivo de demência mista, e não tem condições de reger os próprios atos.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a sua nomeação como curadora do agravado, proferido nos seguintes termos:
(...)
O artigo 300, caput, da lei processual, por sua vez, exige, para o deferimento da tutela provisória de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, constato que tais requisitos legais não se perfazem presentes.
Isso, pois, do único laudo encartado ao feito, cuja leitura fica parcialmente comprometida, evidencia que o demandado possui comprometimento total da atividade de gerenciamento, todavia, não elucida em que consistiria a limitação ventilada, de maneira que esta magistrada não logrou entrever que a incapacidade que atualmente acomete o requerido possui severidade tal que não possa aguardar o regular trâmite processual e a prolação de sentença de mérito.
Em decorrência, inexiste, da mesma forma, o fundado receio de dano, porquanto não evidenciado eventual quadro de incapacidade do demandado a exigir a nomeação provisória de curador.
No mais, não se pode deixar de mencionar que a ação de interdição é instrumento processual destinado à defesa dos interesses do incapaz, dependendo, pois, de demonstração da existência de incapacidade a recomendar a curatela, inclusive de maneira liminar, tal como vindicado. (Id 61553996)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado dano imediato que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há nenhuma prova de que o agravado esteja celebrando negócios jurídicos com terceiros, mesmo porque, a própria agravante afirma que ele não tem condições de reger os próprios atos incluindo alimentação, incontinência urinária e fecal.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para trazer resposta em 15 dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 23 de outubro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator